Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-64.2024.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. PENDÊNCIAS FINANCEIRAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Obrigação de fazer consistente na expedição de certidão negativa de débitos pelo Condomínio-réu.
2. Fato relevante – Validade das multas objeto de outros processos judiciais.
3. Decisão anterior – A sentença julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.
II – Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar: a obrigatoriedade de expedição da certidão negativa de débitos condominiais.
III – Razões de decidir
5. A existência de pendências financeiras relativas às unidades imobiliárias de propriedade dos autores é incontroversa, por isso a pretensão de compelir o Condomínio-réu a expedir certidão negativa de débitos improcede, tal como decidido pela r. sentença.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.